Tribunal: STF
Processo: ARE 1384398
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO ADICIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PREVISÃO DE PAGAMENTO. PORTARIA 1.350/GM/2002. VERBA NÃO REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. O Programa Agentes Comunitários de Saúde é mantido por financiamento tripartite entre a União, os Estados e os Municípios.



    2. A Portaria nº 674/GM, de 03 de junho de 2003, ao revisar as normas da Portaria nº 1.350/02, estabeleceu dois tipos de incentivos financeiros vinculados ao Programa Agentes Comunitários de Saúde e repassados pela União aos Municípios, quais sejam, o incentivo de custeio e o incentivo adicional.



    3. Embora a Portaria 674/GM tenha sido revogada, não houve revogação da Portaria 1.350/GM/2002, que instituiu o incentivo adicional, ou seja, ele não foi afetado na sua origem e, portanto, permaneceu vigente, mantendo a mesma sistemática de pagamento anteriormente prevista.



    4. Determinar ao município o repasse do 'incentivo adicional' não constitui imposição de vantagem ao servidor a cargo do ente da federação. Como visto, a verba referente ao incentivo adicional financeiro é repassada ao Município periodicamente pelo Governo Federal, por meio do Fundo Nacional da Saúde. Portanto, não se insere no conceito de remuneração alcançado pelos preceitos alusivos ao sistema de subsídio contemplado no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.



    5. Apelação cível conhecida e provida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X; 37, §4º; 61 , §1 º , alínea “c ”; 169 , §1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente